Tribunal: TJDFT
Processo: 0012131-13.2015.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CHEQUE PRESCRITO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PEDIDO DE DILIGÊNCIA INFRUTÍFERA. NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. LEI No 14.010/2020. SUSPENSÃO DOS PRAZOS PRESCRICIONAIS. NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO.
1. O prazo prescricional da ação para recebimento de débito secundado em cártula de cheque prescrito é de cinco anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I, do CC, sendo este o mesmo prazo da prescrição intercorrente. Inteligência do art. 206-A do Código Civil, da Súmula n. 150 do STF e do Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis.
2. A juntada aos autos de petição de diligência visando a busca de bens do devedor, por si só, não interrompe o prazo prescricional, mormente quando a referida medida já se mostrou infrutífera. O mesmo se aplica à indicação de bens cuja penhora se verificou posteriormente não ser possível.
3. O art. 3o da Lei Federal no 14.010/2020, que dispõe sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações jurídicas de Direito Privado (RJET) em virtude da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão dos prazos prescricionais no período 12/06/2020 a 30/10/2020.
4. Ante a suspensão do prazo prescricional no período da pandemia de COVID-19, não se verifica a prescrição no caso dos presentes autos.
5. Apelação conhecida e provida.